Tribunal: TJSP
Processo: 2257603-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ausentes os requisitos – Necessária instrução, com contraditório e ampla defesa – Possibilidade de revisão da decisão após instrução.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257603-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ALINE
APARECIDA MARSON LIMA, são agravados ALÊ AUTOMÓVEIS LTDA e
PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257603-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2257603-18.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Aline Aparecida Marson Lima
Agravados: Alê Automóveis Ltda e Panamericano Arrendamento
Mercantil S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35442)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
provisória
de
urgência

Ausentes
os
requisitos

Necessária
instrução,
com
contraditório e ampla defesa
Possibilidade
de revisão da decisão após instrução.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/7) de instrumento
interposto por ALINE APARECIDA MARSON LIMA contra r. decisão de fls.
460/461 dos autos digitais originais, proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara
Cível da Comarca de Bauru, Dr. André Luís Bicalho Buchignani, que, nos
autos da ação movida em face de ALÊ AUTOMÓVEIS e BANCO
PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., manteve a decisão
que indeferiu a tutela provisória, por entender ausente a probabilidade do
direito.
A agravante afirma ter deixado o veículo de forma
consignada para venda junto à agravada Alê Automóveis. Diz que existiu a
alienação a terceiros, mas não recebeu o preço. Noticia a venda financiada
pelo agravado Banco Panamericano, com registro de gravame. Nega tenha
preenchido o recibo de venda, e nem reconhecido firma de autenticidade
junto ao cartório competente. Alega que os seus prejuízos não se resumem
à falta de pagamento do veículo, mas também ao que a falta de pagamento
deixou de lhe propiciar, além de dano moral. Reitera o pedido de devolução
do veículo, se colocando como depositária até decisão final. Refere à
existência de débitos e iminência de inscrição de seu nome no CADIN.
Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, com a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257603-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Negado o efeito requerido.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
E, no caso dos autos, não vislumbro a existência
de elementos que, de pronto, evidenciem a probabilidade do direito alegado
pela agravante.
A alegação de que a agravante deixou veículo de
sua propriedade em consignação para venda junto à agravada Alê
Automóveis foi controvertida em contestação.
Segundo a agravada Alê Automóveis, o veículo
lhe foi entregue, não em consignação, mas como pagamento por ter sido
vítima de golpe praticado pela agravante e sua irmã, Arize Fernanda Marzon
(fls. 100/126 dos autos principais).
Nesse contexto, em que pesem os argumentos,
as questões suscitadas necessitam de devida instrução, com observância
de contraditório e possibilidade de ampla defesa.
Observo, inclusive, que já houve deferimento de
produção de provas, fixado como “ponto controvertido, sendo no ônus da
prova da parte autora, a existência do negócio estimatório com a ré; ônus da
requerida Alê, a inexistência desse negócio e a real alienação do veículo
pela autora e sua irmã a terceiro, assim como o prejuízo aduzindo em
reconvenção” (fls. 335/337 dos autos principais).
Assim, por agora, adequada a decisão agravada.
Todavia, não há óbice para que a agravante,
após a dilação probatória, novamente pugne pela concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257603-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
provisória de urgência (cf. artigos 296 e 298 do Novo Código de Processo
Civil).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator